Tribunal: TCU
Processo: 023.712/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 211/2020-TCU-Segunda Câmara Visto este pedido de reexame interposto por Wastir Mariz Pessoa contra o Acórdão 2481/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria. Considerando a intempestividade do recurso, eis que, notificado da deliberação em 7/5/2019, o procurador do recorrente interpôs o apelo em 16/8/2019, quase três meses após esgotado o prazo regimental de 15 dias; considerando que o art. 285, §2o, do Regimento Interno, ao regulamentar o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, dispõe que: "§ 2o Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo." considerando que os argumentos e documentos trazidos pelo recorrente somente poderiam ser examinados na hipótese de interposição tempestiva do recurso; considerando que a simples rediscussão da deliberação não se constitui em fatos novos supervenientes a ensejar a análise do recurso no prazo de 180 dias, exceção prevista no citado §2o do art. 285 do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; b) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 36 e do parecer à peça 41, ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 023.712/2010-4 (PEDIDO DE REEXAME - APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Wastir Mariz Pessoa (CPF XXX.338.194-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Yuri Porfirio Castro de Albuquerque (OAB-PB 10.673) e outros, representando Wastir Mariz Pessoa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.